Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SERVIDOR PÚBLICO. GDF. TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL. ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR. ACÚMULO E DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL REJEITADO. ASSÉDIO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS APARTADOS. SUPRESSÃO DE INTERVALO INTRAJORNADA. NÃO COMPROVAÇÃO. HORAS EXTRAS NEGADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não existe Lei que discipline o denominado acúmulo de funções. No entanto, o Poder Judiciário tem entendido que, para o empregado possa ser agraciado com o recebimento de complementação salarial (acréscimo salarial) tem de conseguir demonstrar, cabalmente, o preenchimento de determinados requisitos, como, por exemplo: a) que se trate de situação corriqueira (habitual); b) que o acúmulo termine por sobrecarregar o empregado; c) que as atribuições extras se distingam daquilo que o empregado normalmente faz. Tais requisitos não restaram plenamente demonstrados no caso concreto.
2. Não há que se cogitar em condenação em danos morais fundada em assédio moral no ambiente de trabalho quando não demonstrado conduta extrema de superior hierárquico, consubstanciado em comportamento hostil, proposital, frequente, prolongado, mal-intencionado, com intuito de magoar, humilhar, amedrontar o subordinado, durante ou em razão da jornada de trabalho. Notadamente diante da completa inexistência de denúncia ou de pedido de apuração de conduta no âmbito administrativo.
3. O intervalo intrajornada é a pausa garantida por Lei a todo profissional que trabalha por mais de 6H seguidas, dentro do horário do expediente, para que possa tirar um pequeno momento para descanso e alimentação. Tem amparo no art. 7o, XXII, CF/88 e no art. 39, § 3o, CF/88. No caso em análise, não se mostra possível condenação do DF ao pagamento de hora extra considerando ausência de demonstração de supressão do período de descanso e alimentação do servidor da Secretaria de Educação.
4. Como regra, a gratuidade de justiça concedida a uma das partes pode ser impugnada pela outra, quando entender pela ausência de situação de hipossuficiência econômica e pela evidente possibilidade de arcar com as custas e demais despesas do processo, sem que isso prejudique minimamente o seu próprio sustento ou o de toda sua família. No caso concreto, os contracheques do autor indicam que se trata de pessoa economicamente hipossuficiente.
5. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.